Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO APENADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 45, §1o, do Código Penal prevê que “A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”.
2. Ao fixar o valor da pena restritiva de direitos consistente em pagamento de prestação pecuniária, o Magistrado deve fazê-lo de forma motivada e em observância às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ao prejuízo causado pela conduta criminosa praticada e a situação econômica do apenado, atento aos limites do artigo 45, §1o, do Código Penal.
3. Recurso provido.